Tribunal: TJDFT
Processo: 0724885-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724885-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE DA MOTTA E SILVA APELADO: ELAYNE DA SILVA RAMOS CANTUARIA KORESSAWA D E C I S Ã O O apelante requereu ao ID 68893351 a apreciação do pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do recurso, além da inclusão do processo em pauta de sessão presencial para fins de sustentação oral. Ainda, ao ID 68895465, noticiou que o imóvel objeto da lide foi colocado à venda. Oportunizado o contraditório, a apelada pugnou, em síntese, pelo indeferimento dos pedidos formulados pela apelante. Pois bem. O processo em exame foi retirado da pauta da 6a Sessão de julgamento virtual, diante da impugnação ao julgamento virtual da parte apelante, nos termos do art. 4o, III, da Portaria GPR 841/2021, alterado pela Portaria GPR 1625 de 29/06/2023 deste Tribunal de Justiça, pelo merece acolhimento o pedido do apelante. No que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, na espécie, vislumbra-se ter o apelante apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, resultando, assim, na inadequação da via eleita, motivo pelo qual o recurso não deve sequer ser conhecido, nesse ponto. Com efeito, o art. 1.012 do Código de Processo Civil dispõe: "Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação." Dessa forma, a legislação processual civil estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos em que a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Destarte, após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator, consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1724904, 07434570320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023; e Acórdão 1665810, 07089708620228070007, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023.. Portanto, não conheço do recurso nesse ponto. Por fim, a análise dos novos documentos, bem como o seu teor, será realizada por ocasião do julgamento do mérito do recurso. Preclusa esta Decisão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator